Tribunal: TJMT
Processo: 1021580-12.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ROZANGELA JUCARA BAGGIO - CPF: 347.050.829-15 (RECORRIDO), ALISSON CESAR DE CARVALHO - CPF: 037.726.441-55 (ADVOGADO), ALEXANDRA RODRIGUES BAGGIO - CPF: 984.399.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021580-12.2021.8.11.0015

1021577-57.202.8.11.0015

Data do Julgamento:

10.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente (s):

BANCO ITAUCARD S/A e MASTECARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

Recorrida:

ROZANGELA JUCARA BAGGIO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONEXÃO COM O PROCESSO SOB O N° 1021577-57.202.8.11.0015 RECONHECIDA NO JUIZADO DE ORIGEM. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO FALSO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ATO ILÍCITO AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação ajuizada por ROZANGELA JUCARA BAGGIO em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A e MASTECARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
, na qual alega que foi contatada pelo telefone por pretenso preposto do Banco recorrente, informando que seu cartão de bandeira MASTECARD estava clonado e que haviam sido realizadas várias compras por meio deste, de modo que a reclamante foi orientada a entregar seu cartão de crédito para uma suposta “funcionária” do banco que foi até seu endereço para coletar o cartão. Informa que após a entrega do cartão ao golpista, começou a receber notificações de transações de compras via cartão de crédito no montante de R$ 2.998,00 (dois mil e novecentos e noventa e oito reais) e R$ 9.298,00 (nove mil e duzentos e noventa e oito reais) e que imediatamente entrou em contato com o banco Recorrente para tentar cessar as operações, contudo, negada a tentativa de resolução administrativa. Assim, pretende o estorno do numerário e indenização por danos morais.

2.

Sentença de parcial procedência condenando as Requeridas a restituírem os valores de R$ 2.998,00 (dois mil e novecentos e noventa e oito reais) e R$ 9.298,00 (nove mil e duzentos e noventa e oito reais) relativos às compras realizadas em seu cartão de crédito, bem como ao julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3.

Cabe à parte autora o ônus de provar que foi o Banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

In casu,
a parte autora deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

5.

Ainda, embora a autora alegue que foi instruída a ligar para o banco reclamado, de modo que efetuou a ligação no número que consta atrás do cartão de crédito, não há qualquer prova que corrobore com tais informações,
as quais poderiam ser facilmente comprovadas mediante protocolos, gravações telefônicas ou qualquer outro documento, as quais inexistem nos autos.

6.

O boletim de ocorrência anexo na inicial, desacompanhado de provas robusta das alegações, é insuficiente para comprovar o dano alegado.

7.

Não comprovada falha na prestação dos serviços dos requeridos, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação dos débitos.

8.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

9.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da análise dos autos, verifica-se que
a parte autora foi vítima do “
golpe
do motoboy”, o qual consiste na solicitação da entrega de cartão e senha ao suposto funcionário do banco.

Todavia, em que pese o art.
14
do
CDC
dispor acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, a mesma só pode ser aplicada quando houver nexo causal entre o fato praticado e o dano sofrido, o que não ocorre na hipótese.

Embora previsto em nosso ordenamento a inversão do ônus da prova (art.
6o
, inciso
VIII
do
CDC
), tal fato não exime a consumidora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

In casu
, a parte autora não logrou êxito em comprovar a conduta ilícita das instituições financeiras requeridas, bem como o nexo causal entre a conduta praticada e o dano sofrido, capaz de ensejar as indenizações pretendidas, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo
373
,
I
, do
CPC.

Consigno que a parte autora narra de forma inicial que recebeu ligação telefônica de um suposto funcionário do Banco Recorrente, o qual informou que teria sido realizada compras desconhecidas no cartão do reclamante e que para bloquear tal cartão seria necessário a entrega do mesmo juntamente com a senha para o suposto funcionário do banco que iria até a residência da parte autora.

Ora, a Recorrida confirma que cedeu aos estelionatários o cartão e a senha.

Assim, resta ausente qualquer responsabilidade do Recorrente no caso, porquanto deveria a parte autora averiguar a veracidade dos fatos antes de informar seus dados e entregar o cartão ao estelionatário.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÕES DE CRÉDITO. CONTATO VIA TELEFONE INFORMANDO CLONAGEM DOS CARTÕES. SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DOS PLÁSTICOS A MOTOBOY. ENTREGA DOS CARTÕES PELO CONSUMIDOR.
FRAUDE NA UTILIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E CULPA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE CARTAO E SENHA PESSOAL A TERCEIROS. RESPONSABILDIADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2. Incontroverso nos autos, que a recorrida entregou seu cartão e senha pessoal a terceiro e que, a parti daí foram realizadas as compras contestadas.

3. A recorrida não apresenta provas que de que entrou em contato com a agência bancária, seja pessoalmente ou por telefone assim que contatada por golpista, como alega, não se desincumbindo do seu ônus probatório. As provas constantes nos autos dizem respeito apenas à momento posterior a entrega do cartão e senha a terceiro.

4. Frise-se que, ainda que se trate de pessoa idosa, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe (compras por meio de cartão e senha pessoal).

5. Com efeito, o Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1020859-33.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021). (destaquei).

Ainda, embora a autora alegue que foi instruída a ligar para o banco reclamado, de modo que efetuou a ligação no número que consta atrás do cartão de crédito, não há qualquer prova que corrobore com tais informações,
as quais poderiam ser facilmente comprovadas mediante protocolos, gravações telefônicas ou qualquer outro documento, as quais inexistem nos autos.

O boletim de ocorrência anexo na inicial, desacompanhado de provas robusta das alegações, é insuficiente para comprovar o dano alegado.

Com efeito, diante do quadro apresentado e considerando a verossimilhança das alegações, não é caso de se atribuir responsabilidade às instituições financeiras requeridas. Constata-se que não houve falha na prestação de serviços por parte destas, mas atuação da própria cliente, que cedeu o seu cartão e senha de acesso ao golpista sem averiguar a veracidade de tais solicitações.

Desse modo, verifica-se caracterizada hipótese que exclui a responsabilidade civil e consumerista da instituição financeira demandada, pelos prejuízos de cunho patrimonial e/ou moral, alegados pela reclamante, nos termos do
disposto no artigo
14
,
§ 3o
, inc.
II
, da Lei no
8.078
/90; a conformação probatória é de culpa exclusiva da vítima.

Por fim, não comprovada falha na prestação dos serviços do banco Recorrente, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação dos débitos.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos por

BANCO ITAUCARD S/A e MASTECARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023